Tribunal: TJMT
Processo: 1014664-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014664-31.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA CORDEIRO - CPF: 038.562.771-88 (PACIENTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. TESE JÁ APRECIADA POR ESTA CÂMARA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO GENUÍNO. COISA JULGADA.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL EM CURSO SOBRE AS MESMAS TESES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM EXAME DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado, na primeira instância, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, com manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i)
verificar se as teses de perda de uma chance probatória e de ilicitude analógica às buscas ilegais foram submetidas ao juízo de origem, de modo a admitir o seu exame nesta instância;
(ii)
analisar se a tese de quebra da cadeia de custódia constitui reiteração de pedido já apreciado por esta Câmara, sem a apresentação de fato novo genuíno; e
(iii)
examinar se o habeas corpus é via adequada para veicular as pretensões deduzidas, diante da pendência de recurso de apelação criminal com idêntico objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura indevida supressão de instância o exame, por este Tribunal, de teses que não foram submetidas ao juízo natural da causa e que, por isso, não podem ser imputadas como ato coator à autoridade apontada no
writ
.

4. Verifica-se a configuração de mera reiteração de pedido quanto à tese de violação da cadeia de custódia decorrente da ilegalidade do flagrante, uma vez que tal matéria e substrato fático já foram objeto de análise e denegação em remédios heroicos anteriormente impetrados em favor dos pacientes perante este eg. Sodalício, inexistindo fatos novos que justifiquem nova apreciação.

5. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente.

6. Não se constata flagrante ilegalidade quando as provas documentais amparam a versão da acusação, a defesa deixou de requerer as provas técnicas que reputava essenciais e a diligência policial foi precedida de fundadas razões, não sendo possível, nessa conjuntura, desconstituir a licitude das provas por meio da via do habeas corpus, que não se presta ao revolvimento e tampouco à valoração do arcabouço probatório.

7. Interposto o adequado recurso de Apelação Criminal em face da sentença condenatória, nos autos de origem, e não sendo o
habeas corpus
o instrumento adequado ao revolvimento do acervo fático-probatório e à desconstituição da sentença, nos termos pretendidos pelo d. impetrante, revela-se medida de rigor a
extinção
do writ, por absoluta inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8
. Habeas corpus
extinto sem análise meritória.

Tese de Julgamento:
“1. As teses não submetidas ao juízo de origem não podem ser examinadas pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A reiteração de pedido em habeas corpus somente é admissível diante de fato novo genuíno, não se enquadrando nesse conceito o resultado regular da instrução criminal, que deve ser revista por meio do recurso adequado. 3. O
habeas corpus
não é substitutivo do recurso próprio, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade verificável de plano, sem dilação probatória.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 155, 156, 158-A e 593; CF, art. 5o, LVI e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 380.695/MS; STJ, HC 482.549/SP; STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO; TJMT, N.U. 1015153-05.2025.8.11.0000; TJMT, N.U. 1004678-53.2026.8.11.0000; TJMT, N.U. 1012009-57.2024.8.11.0000; STJ, Súmula n. 52.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA

PACIENTE:

SERGIO DA SILVA CORDEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
proferir sentença condenatória
nos autos da Ação Penal n. 1004999-93.2025.8.11.0042, em que incursionou o ora paciente nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
a despeito de supostas diversas irregularidades e ilegalidades no arcabouço probatório
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
21/02/2025
, por incorrer, em tese, na prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido, ao término da instrução criminal,
condenado
à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Ao proferir a sentença condenatória, a d. autoridade apontada como coatora
negou
o
direito de o paciente recorrer em liberdade
,
mantendo
a prisão preventiva anteriormente decretada.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
quebra da cadeia de custódia da prova material
, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desiderato em que alega que as testemunhas de defesa foram categóricas ao afirmar que a apreensão das drogas ocorreu em
19/02/2025
, enquanto a prisão do paciente somente se efetivou em
21/02/2025
, havendo, portanto,
discrepância temporal insanável
de dois dias entre os eventos. Aduz, nessa ordem de ideias, que os policiais militares responsáveis pela operação apresentaram depoimentos vagos e contraditórios quanto à data e horário exatos dos fatos.

Adicionalmente, invoca a
tese da perda de uma chance probatória
, argumentando que o Estado, por meio de seus órgãos de investigação,
deixou de requisitar provas técnicas objetivas e de fácil acesso
, como os dados de GPS/AVL das viaturas policiais e os registros das escalas de plantão, que poderiam dirimir de forma irrefutável a controvérsia cronológica. Sustenta que essa omissão estatal deliberada configura
cerceamento de defesa
e
viola o devido processo legal
.

Argumenta o signatário desta ordem, por fim, que a condenação se baseou em
prova ilícita por analogia às buscas ilegais
, uma vez que as drogas foram encontradas em imóvel abandonado, diverso da propriedade do paciente, sem que houvesse fundada suspeita objetiva ou vínculo inequívoco com o acusado. Aponta, ainda, que as anotações manuscritas apreendidas são genéricas e não estabelecem relação direta com o tráfico de entorpecentes.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
relaxada a prisão cautelar do paciente
, com a expedição do competente
alvará de soltura
, com pleito subsidiário pela
suspensão
da execução da pena imposta até o julgamento do presente
writ
.
No mérito
, pleiteia-se a declaração de nulidade absoluta da Ação Penal desde a fase de produção da prova material, com o consequente desentranhamento das provas ilícitas e a absolvição do paciente.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 358329884 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 358416871), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 361698872.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

do
writ
sem exame do mérito
, na medida em que
as teses de
quebra da cadeia de custódia
,
perda de uma chance probatória
e
cerceamento de defesa
não teriam sido submetidas ao Juízo de origem, configurando
supressão de instância
; acrescentando que a tese de nulidade das provas colhidas por ocasião do flagrante caracteriza
reiteração de pedidos
, uma vez que já foi apreciada nos HCs n. 1015153-05.2025.8.11.0000 e n. 1004678-53.2026.8.11.0000; e, por fim, aduz que o
habeas corpus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal, dado que as teses deduzidas demandam revolvimento fático-probatório e já são objeto do Recurso de Apelação Criminal n. 1004999-93.2025.8.11.0042, em trâmite neste Tribunal de Justiça
(ID 364101872).

Após a conclusão do feito para julgamento, o d. impetrante apresentou manifestação em que
se opôs
ao teor do parecer ministerial, sustentando que não há supressão de instância, pois a sentença condenatória enfrentou expressamente a tese de quebra da cadeia de custódia; que não há reiteração de pedidos, diante de fato novo consistente na prova testemunhal produzida sob o contraditório, e que o
habeas corpus
é cabível, pois a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite seu manejo quando há manifesta nulidade absoluta, com reflexo direto no direito ambulatorial do paciente submetido à constrangimento ilegal (ID 364242394).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio e em conformidade com o parecer ministerial, estou convencido de que parte das teses deduzidas neste
writ
não pode ser apreciada por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça sustenta, a esse título, que as arguições acerca da quebra da cadeia de custódia da prova, da perda de uma chance probatória e do cerceamento de defesa não teriam sido submetidas ao juízo de origem. No ponto, cumpre fazer uma distinção relevante para o correto encaminhamento do
writ
.

Com relação à tese de quebra da cadeia de custódia, assiste razão ao d. impetrante ao refutar o argumento ministerial. Com efeito, do exame dos autos originários, verifica-se que a defesa técnica arguiu expressamente essa tese nas alegações finais, e o juízo singular apreciou-a de forma expressa na sentença condenatória, rejeitando-a nos seguintes termos:

“Quanto à alegação defensiva de quebra da cadeia de custódia da prova, não vislumbro elementos concretos que a sustentem. A documentação oficial dos autos comprova a regularidade da apreensão, identificação e perícia das substâncias entorpecentes apreendidas, tendo sido seguidos os procedimentos legais pertinentes.

A propósito, a tese defensiva de que a droga relacionada nos autos se referiria a uma apreensão realizada dias antes da prisão do réu SÉRGIO consiste em mera conjectura levantada pela própria defesa.
” (ID 224726466 - Sentença - Ação Penal 1004999-93.2025.8.11.0042).

Nesse ponto específico, portanto, não há falar em supressão de instância.

Entretanto, como se demonstrará no tópico subsequente, a tese de quebra da cadeia de custódia,
conquanto tenha passado pelo crivo do juízo singular
, também não pode ser admitida nesta sede, por fundamento distinto: configura, em realidade, r
eiteração de pedido já apreciado por esta eg. Câmara Criminal
.

Situação diversa ocorre com as demais teses veiculadas na impetração. Do exame dos autos originários, constata-se que a d. defesa técnica do paciente não arguiu, em nenhum momento perante a 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT: (i) a perda de uma chance probatória, fundada na omissão estatal em requisitar os dados de GPS/AVL das viaturas policiais e as escalas de plantão; (ii) a ilicitude da prova por analogia às buscas ilegais (art. 244 do CPP c/c art. 5o, LVI, da CF); e (iii) a violação ao art. 37 da Constituição Federal, pela alegada inobservância dos princípios da legalidade, publicidade e eficiência administrativas.

Tais argumentos surgem pela primeira vez no presente
writ
, sem que o juízo natural da causa tenha tido oportunidade de apreciá-los, circunstância que
inviabiliza
, ao menos neste momento, o exame direto de tais irresignações por esta eg. Corte de Justiça.

Muito embora o
habeas corpus
seja ação constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, sem necessidade de esgotamento das vias ordinárias, é
a condição da autoridade coatora que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
. Inexistindo apreciação da matéria pelo juízo singular, impossível considerá-lo responsável por eventual constrangimento ilegal decorrente de tese que jamais enfrentou.

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A análise da questão suscitada pela defesa implicaria em indevida supressão de instância, visto que o Tribunal de origem não conheceu do habeas corpus substitutivo impetrado na origem. Com efeito
, a matéria não foi objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, o que impede o exame direto por esta Corte Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.
”
(STJ, AgRg no HC n. 925.781/TO, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/02/2025, DJEN de 17/02/2025).

Este eg. Sodalício estadual alinha-se a essa perspectiva:

“
A alegação de provas obtidas mediante invasão de domicílio, sem mandado de busca e apreensão, não foi submetida à análise da Autoridade Coatora, o que torna inadmissível a análise direta da tese por esta Corte, podendo incidir em indevida supressão de instância.
”
(TJMT, N.U. 1012009-57.2024.8.11.0000, relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 15/07/2024).

Ad argumentandum tantum
, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, consigno
não vislumbrar

ilegalidade manifesta ou teratologia flagrante
a ponto de

ensejar a excepcional
concessão de ofício do pleito
.

O raciocínio desenvolvido pela defesa na inicial do
writ
e reiterados na petição avulsa do d. impetrante – que relaciona a perda de uma chance probatória em razão da ausência de dados de GPS/AVL, de registro audiovisual e de ordem de serviço a pretensas violações constitucionais e consequente cerceamento de defesa – além de pressupor, necessariamente, análise aprofundada do acervo probatório já produzido, o que demanda dilação probatória incompatível com a via do
habeas corpus
,
não resiste a um exame perfunctório apto a ensejar a concessão da ordem de ofício por patente ilegalidade
.

O Auto de Prisão em Flagrante (ID 187643042), o Boletim de Ocorrência (ID 187643043) e o Termo de Exibição e Apreensão (ID 187643048), todos lavrados em 21/02/2025,
conferem suporte documental à versão policial. Diante desses documentos oficiais, que gozam de presunção de legitimidade, caberia à defesa demonstrar concretamente a sua inveracidade
, e não ao Estado antecipar-se a contestações hipotéticas produzindo toda prova técnica concebível.

Isso porque o ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, recai sobre a acusação quanto aos fatos constitutivos da conduta delitiva; mas,
uma vez que a materialidade e a autoria se encontram amparadas por conjunto probatório idôneo, não está o Estado obrigado a exaurir todas as diligências investigativas imagináveis
, especialmente aquelas que a própria defesa sequer requereu.

Ademais,
segundo tudo o que indicam os autos, a defesa técnica do paciente não formulou, em nenhum momento durante a instrução, requerimento de produção de prova técnica
consistente nos dados de GPS/AVL das viaturas ou nas escalas de plantão da guarnição, meios de prova que, a seu ver, seriam determinantes para a elucidação dos fatos. Tendo optado por não requerer essas provas na sede processual adequada, não pode agora imputar ao Estado uma omissão que, em rigor, lhe é atribuível.

A teoria da perda de uma chance probatória
não se presta a suprir a inércia da parte que dispunha de oportunidade processual para agir e dela não se valeu
. Ao d. magistrado singular, nesse contexto, cabia formar sua convicção a partir do acervo efetivamente produzido, valorando-o livremente, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o que, ao que se vê em exame superficial, fez de forma fundamentada.

Quanto à suposta ilicitude analógica às buscas ilegais, não se extrai dos autos, em exame superficial, vício que autorize a concessão de ofício da ordem. A diligência policial no imóvel situado em frente à distribuidora do paciente
foi precedida de diversas denúncias anônimas e deflagrada a partir da fuga de três indivíduos ao avistarem a viatura
, circunstâncias que, em conjunto,
configuram, em princípio, as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015) para a legitimidade de ingressos não autorizados.

A mera ausência de câmeras corporais ou de registro audiovisual, desacompanhada de qualquer outro indício de ilicitude, não é apta, por si só, a contaminar as provas obtidas durante a diligência.

Diante do exposto, o pedido de
habeas corpus

não comporta admissão quanto às teses de perda de uma chance probatóri
a, de
ilicitude analógica às buscas ilegais
e de
cerceamento de defesa
, dado o indevido salto de instância que seu exame implicaria.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ – REITERAÇÃO DE PEDIDOS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sob outra perspectiva, constata-se da detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário que a tese central do
writ
– a alegada quebra da cadeia de custódia decorrente da suposta discrepância entre a data de apreensão das drogas (19/02/2025) e a da prisão do paciente (21/02/2025) – encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Como antecipado no tópico precedente, muito embora essa tese tenha sido efetivamente submetida ao crivo do juízo de origem – o que afasta o óbice da supressão de instância –, ela também não pode ser conhecida nesta sede, por fundamento diverso: o substrato fático que a sustenta é exatamente o mesmo que já embasou os pedidos formulados nos Habeas Corpus n. 1015153-05.2025.8.11.0000 e n. 1004678-53.2026.8.11.0000, anteriormente impetrados em prol do paciente.

Sob a nomenclatura jurídica da
“quebra da cadeia de custódia”
, o que se veicula, em realidade,
é
a mesma alegação de que a apreensão das drogas teria ocorrido dois dias antes da prisão
, configurando nulidade da prisão em flagrante
, tese já apreciada e rejeitada por esta eg. Corte de Justiça.

Por apego à clareza, eis a íntegra das ementas dos respectivos julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALARDEADA NULIDADE DO FLAGRANTE. IMPROCEDÊNCIA. SUSCITADA INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em teses de nulidade da prisão em flagrante e de inidoneidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a existência de eventual nulidade a macular a abordagem policial de que decorreu a prisão em flagrante do paciente; e (ii) analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Inexiste guarida à arguição de nulidade da prisão preventiva e da apreensão dos materiais encontrados no imóvel que serviria, em tese, de depósito para o paciente, quando se cuida de arguição calcada em narrativa dos fatos que contraria frontalmente o depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência, a consubstanciar questão de mérito, portanto, a ser esclarecida perante o d. juízo natural da causa, ao longo da instrução criminal, com vistas à apuração das precisas circunstâncias em que realizada a prisão em flagrante do acusado; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que ostenta ainda registros criminais desfavoráveis; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. (...)
” (TJMT, N.U. 1015153-05.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2025).

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUSCITADA A INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. PGJ: REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PROCEDÊNCIA. TESE SUPERVENIENTE DE EXCESSO DE PRAZO. INADMISSÍVEL EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA RECENTEMENTE PROFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Impetração de habeas corpus em prol de paciente custodiado preventivamente há cerca de um ano pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as teses de nulidade da abordagem policial e de carência de justa causa constituem mera reiteração de pedidos já julgados por esta Corte de Justiça; (ii) analisar a possibilidade de emenda à inicial para inclusão da tese de excesso de prazo após a prestação de informações e a apresentação de parecer pela Cúpula Ministerial; e (iii) examinar a subsistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da prolação recente de sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente writ, outro habeas corpus impetrado em benefício do paciente, no bojo do qual se suscitaram as mesmas teses de nulidade da abordagem policial e de inidoneidade da segregação cautelar, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

4. A apresentação de petição incidental visando inovar a causa de pedir após o oferecimento de informações pela autoridade indigitada coatora e a emissão de parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça configura indevida emenda à inicial, incompatível com o rito célere e a exigência de prova pré-constituída inerentes ao habeas corpus.

5. A alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal resta superada pela superveniência de sentença condenatória, à luz da Súmula n. 52 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas corpus extinto sem análise do mérito. (...)”
(TJMT, N.U. 1004678-53.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/03/2026)

Nesse cenário, já tendo sido os Habeas Corpus n. 1015153-05.2025.8.11.0000 e n. 1004678-53.2026.8.11.0000 apreciados por esta eg. Câmara Criminal, estou convencido de que deve ser reafirmado o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que
a reiteração de pedido em
habeas corpus
não é admissível quando não demonstrada a existência de fato novo genuíno
, capaz de alterar o quadro já examinado.

O d. impetrante, em sua petição avulsa, busca afastar o óbice da reiteração sustentando a existência de fato novo: a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, por meio dos depoimentos das testemunhas Ágata Santana Freitas, Giovani Pereira Xavier e Graziele Costa Marques, que afirmaram ter presenciado a apreensão das drogas no dia 19/02/2025.

O argumento, contudo, não prospera.

Primeiramente, as referidas testemunhas foram arroladas pela defesa técnica do paciente ao longo do processo, de modo que eram plenamente conhecidas e identificadas desde as fases iniciais da persecução criminal. A existência e o provável conteúdo de seus relatos não constituem dado exógeno ao processo: configuram, ao contrário, o resultado esperado e previsível da instrução criminal que este próprio Tribunal, no julgamento do HC n. 1015153-05.2025.8.11.0000, reconheceu expressamente como a via adequada para o esclarecimento da controvérsia fática.

Em segundo lugar, e por isso mesmo, a conclusão da instrução criminal não cria fato novo apto a legitimar nova impetração. Se esta Câmara classificou expressamente a discrepância de datas como “
questão de mérito a ser esclarecida perante o d. juízo natural da causa, ao longo da instrução criminal
”, não seria coerente admitir que o desfecho daquele mesmo percurso processual possa reabrir a porta do
habeas corpus
.

Fato novo, para os fins do
writ
, há de ser elemento genuinamente exógeno e superveniente, apto a demonstrar ilegalidade anteriormente inidentificável, e não o produto regular da instrução criminal que o próprio Tribunal havia indicado como sede adequada para o exame da matéria.

A via adequada para a revisão do resultado da instrução é precisamente o recurso de apelação, que conforme ainda será exposto, já foi interposto e encontra-se concluso para julgamento por este e. Tribunal. Admitir raciocínio contrário seria transformar o
habeas corpus
em segundo recurso de apelação, esvaziando a sua função constitucional e subvertendo a lógica do sistema recursal.

Em conclusão,
entendo que, já tendo esta eg. Corte de Justiça apreciado a questão da nulidade da prisão em flagrante fundada na alegada discrepância de datas – tese que, sob nova roupagem jurídica, é reapresentada como "quebra da cadeia de custódia" –
, o
writ
não comporta apreciação nesse ponto, em razão da existência de coisa julgada acerca da matéria.

É como voto a preliminar.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA I. PGJ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por derradeiro, em conformidade com o parecer ministerial, estou convencido de que a pretensão deduzida neste
writ
– tomada em sua integralidade – não comporta exame por meio de
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio.

Esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido da
racionalização do emprego do habeas corpus e do prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso cabível, sem prejuízo, em contrapartida, da
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, devidamente comprovada de antemão.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual
do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (HC 380.695/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). – Destaquei.

Portanto, nessa linha intelectiva, deve-se reconhecer que as pretensões defensivas deduzidas não comportam apreciação por meio de
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio. Isso porque as teses articuladas na impetração, quais sejam: (i) a suposta quebra da cadeia de custódia em razão da discrepância de datas entre a apreensão das drogas e a prisão do paciente; (ii) a perda de uma chance probatória pela omissão estatal na produção de dados de GPS/AVL das viaturas e escalas de plantão; (iii) a ilicitude da prova por analogia às buscas ilegais; e (iv) a alegada ausência de vínculo probatório entre o paciente e as drogas apreendidas; tudo a conduzir a nulidade das provas que embasaram a condenação e consequente absolvição do paciente, são passíveis de exame mediante o manejo do instrumento processual adequado, qual seja, a Apelação Criminal, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a
interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
.
” (STJ, HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) - Destaquei.

Deve-se consignar, demais disso, que o d. patrono do paciente
interpôs o Recurso de Apelação Criminal n. 1004999-93.2025.8.11.0042,
já em trâmite nesta eg. instância revisora
, oportunidade em que deduziu a integralidade das teses ventiladas neste
writ
– nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, perda de uma chance probatória, ilicitude analógica às buscas ilegais e ausência de vínculo probatório do paciente com as drogas apreendidas –, com a subsequente apresentação de contrarrazões pelo
Parquet
e a remessa dos autos a esta i. instância revisora, que, naqueles autos, apreciará a insurgência defensiva nos termos do devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A análise das mesmas teses no presente
habeas corpus
configuraria verdadeira
antecipação do julgamento do recurso de apelação
, em que toda a matéria, inclusive probatória, será examinada de forma exaustiva.

Deve-se reconhecer, portanto, a
inadequação do
writ

para os fins pretendidos pelo d. impetrante
, nos termos da pacífica jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual:

“
(...) O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada e o recurso próprio já foi interposto pela parte. Recurso de agravo em execução já interposto e está processando regularmente, o que reforça a inviabilidade de apreciação nesta via.”
(N.U 1026155-74.2022.8.11.0000, relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 10/04/2023).

Embora o impetrante, em sua petição avulsa, sustente que a natureza absolutamente nula da prova autoriza o conhecimento do
writ
independentemente da pendência do apelo, o raciocínio não se sustenta.

Conforme delineado pelo julgado acima exposto, a admissibilidade do
habeas corpus
em situações de ilegalidade manifesta
pressupõe que o vício seja evidente e perceptível de plano
, sem necessidade de incursão no conjunto probatório. Ocorre que, no presente caso,
não constato a ocorrência de eventual constrangimento ilegal ou manifesta teratologia
capaz de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

Isso porque, perfunctoriamente, ao que se vê da inicial do
mandamus
, nenhuma das teses apresentadas revela ilegalidade patente. No que tange à discrepância de datas – núcleo fático de todo o
writ
–, a narrativa defensiva contraria frontalmente a documentação oficial carreada aos autos: o Auto de Prisão em Flagrante (ID 187643042), o Boletim de Ocorrência (ID 187643043) e o Termo de Exibição e Apreensão (ID 187643048), todos lavrados em 21/02/2025, corroborados pelos depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório.

Quanto à perda de uma chance probatória, como assentado no tópico anterior, a defesa deixou de requerer as provas técnicas que ora reputa essenciais, não sendo possível atribuir ao Estado omissão que lhe é própria. No que se refere à ilicitude analógica às buscas ilegais, consoante já delineado, a diligência policial foi precedida de denúncias anônimas reiteradas e deflagrada diante da fuga de três indivíduos, o que configura, em princípio, as fundadas razões exigidas pelo Tema 280 do STF (RE 603.616/RO).

Por fim, a valoração das anotações manuscritas em conjunto com os demais elementos probatórios é questão que demanda incursão no mérito e na prova, incompatível com a cognição sumária desta via.

Desta feita, até onde se pode afirmar por meio do rito célere e de cognição sumária próprio da ação de
habeas corpus
, os elementos probatórios utilizados para formação do convencimento judicial na sentença condenatória
mostram-se aparentemente idôneos e robustos
, de modo que este não pode ser revisto, no atual momento processual,
sem o seu revolvimento
, o que
não se admite em sede de
habeas corpus
, especialmente quando já interposto, na origem, o
recurso cabível
, destinado aos mesmos fins; o qual se encontra, inclusive,
concluso para julgamento
.

Via de consequência, concluo que as pretensões deduzidas no
writ

não comportam acolhimento
e, tendo sido manejado o
instrumento processual inadequado
para tanto, revela-se imperiosa a
extinção do feito

sem resolução meritória.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
SÉRGIO DA SILVA CORDEIRO
, sem vislumbrar qualquer ilegalidade manifesta capaz de ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026